Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil concita o julgador a “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais” (art. 139, inc. V, do CPC). Não apenas nesse trecho do Codex, mas também em alguns outros o CPC de 2015 sempre estimula a resolução consensual entre os interessados.
2. O fato de se tratar de processo executivo de título extrajudicial não afasta, por si só, a possibilidade de acordo entre as partes envolvidas.
3. Dentro da autonomia da vontade, no âmbito dos interesses privados, não cabe ao Estado papel além daquele regulatório e de fiscalização acerca de eventual abuso de direito, inexistente na espécie.
4. A autocomposição costurada de maneira espontânea pelas próprias partes interessadas atinge exatamente o objetivo buscado pelo direito, qual seja: a pacificação social.
5. Não se olvida que, em se tratando de ações executivas, devem se fazer presentes os pressupostos específicos (liquidez, certeza e exigibilidade). Porém, eles devem se fazer presentes para que a execução prossiga em seu mister, ou seja, a satisfação do crédito contido no título exequendo.
6. Se a homologação do acordo no bojo do processo acaba por representar, por via indireta, a satisfação do crédito executado, ainda que por meio de novação lançada nos termos da avença, não há razão para não atender a essa pretensão das partes, de modo a pôr fim a mais um litígio.
7. Recurso provido.